Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715391-82.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YANN RAFAEL ROZIO AVELINO DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Considerando o pedido formulado pelo apelado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, de suspensão do curso dos presentes autos em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.092.190-SP, afetado sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1.264 – possibilidade de cobrança extrajudicial e inscrição de dívida prescrita em plataformas de renegociação voluntária), intime-se o apelante para que se manifeste, se quiser, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator